Tribunal: STF
Processo: ARE 1530812
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. CETESB. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA nº 26003507, por infração ambiental, após regular inspeção realizada pela CETESB. Irresignação do autor que não prospera. Inexistência de irregularidade nas diligências realizadas pelos agentes da CETESB. Imóvel do autor localizado em Área de Preservação Permanente-APP, bem como Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais do Alto Tietê Cabeceiras-APRMATC. O autor/apelante não logrou desconstituir a presunção de certeza e legalidade do auto de infração objeto da lide, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência da ação mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ajuizada por Benedito Luiz de Espírito Santo-ME objetivando a anulação do auto de infração nº 26003507, que foi lavrado em seu desfavor pela CETESB-Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, em 10.1.2020, por suposta infração ambiental (fl. 150).



    De acordo com o referido Auto de Infração e Imposição de Multa, as irregularidades apontadas foram as seguintes:



    [...]



    No mais, foi imposta ao apelante, nos termos do disposto no artigo 2º, V, da Lei Estadual nº 118/73, com redação dada pela Lei nº 13.542/09, no artigo 3º, II, do Decreto Federal nº 6514/08, a penalidade de multa de R$ 6.324,55 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinco centavos)-fl. 150.



    Em que pesem as alegações do apelante, no relatório de inspeção realizado pela CETESB, realizado em 12.7.2019, constou o seguinte:



    [...]



    O Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa nº 26003507, objeto da presente ação, só foi lavrado em 10.1.2020 (fl. 26).



    A imposição da multa somente ocorreu após a realização de prévia vistoria, em decorrência do armazenamento de madeira em aproximadamente 1.000,00 m2, em área sujeita ao licenciamento ambiental, localizados em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes (fl. 26). 



    [...]



    Em suma, o autor, ora apelante, não logrou desconstituir a presunção de certeza e legalidade do auto de infração objeto da lide, deixando de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente